Tribunal: STF
Processo: AI 116050
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA INSTRUMENTAL.
E DE NEGAR-SE PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL, SE A DECISÃO
DENEGATORIA DO SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DE SER MANTIDA,
ANTE A DEFICIÊNCIA INSTRUMENTAL DE TAL RECURSO.
ADEMAIS, O EXTRAORDINÁRIO NÃO PODERIA PROSPERAR, SE E CERTO QUE O
EMBASAMENTO CONSTITUCIONAL QUE O POSSIBILITARIA  - ALIAS O ÚNICO
POSSIVEL, POR SE TRATAR DE AÇÃO TRABALHISTA PROCESSADA NA JUSTIÇA
DO TRABALHO, E NÃO NA JUSTIÇA FEDERAL - NÃO FOI PREQUESTIONADO.